Tribunal: TJMT
Processo: 1012712-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) – DESCREDENCIAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA – REGISTRO FRAUDULENTOS DE VIAGENS INVÁLIDAS – MANIPULÇÃO DE GPS - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil.
2. In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na condutas da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que foi identificada a existência de conduta fraudulentas, em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.
3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada inexiste dever de indenizar por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012712-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.354.341-95 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023